Tribunal: STF
Processo: RE 1368442
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios).



    5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo.



    6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.